Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703314-14.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, VIAÇÃO PLANETA LTDA, VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S A, EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A., TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., IAC PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, BELATRIX PARTICIPAÇÕES S/A, COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A., RENPET PARTICIPAÇÕES S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada VIAÇÃO ALVORADA LTDA – EPP apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026